Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014958-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA BELLINCANTA - CPF: 661.226.439-04 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

3-
Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014958-82.2019.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCIA CRISTINA BELLINCANTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização de danos morais e tutela de urgência n. 1014958-82.2019.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
MARCIA CRISTINA BELLINCANTA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida, declarando a inexistência de débito indicado nos autos, bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais à requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
(id. 176576170).

O banco apela e afirma que, “
Não há evidências nos autos que demonstrem que a conduta do réu seja capaz de reduzir a capacidade de compra em níveis de abalar à dignidade da pessoa humana tampouco elementos que possibilitem presumir a violação de direitos da personalidade no caso concreto.
”.

Relata que “
não se verifica que as condutas do réu foram capazes de causar danos na orbita da personalidade da parte Autora. Desta forma, evidencia-se que não há sofrimento insuperável ou de difícil superação, bem como que inexistem elementos concretos de que os fatos tenham causados danos que ultrapassem o mero aborrecimento ou dissabor, que causasse abalo moral significante e, consequentemente, possibilitasse indenização por danos morais.
”.

Defende que “
a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos
”.

Argumenta que
“face à ausência de norma reguladora específica, inúmeros são os magistrados que aplicam o enunciado da Súmula 54 do STJ, como é o caso da r. sentença ora recorrida, quanto aos juros moratórios nas indenizações por dano moral, eis que a Súmula assim prescreve: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos lançados na exordial (id. 17).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 176576176).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização de danos morais e tutela de urgência n. 1014958-82.2019.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
MARCIA CRISTINA BELLINCANTA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida, declarando a inexistência de débito indicado nos autos, bem como condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais à requerente, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
(id. 176576170).

A autora afirmou na inicial que
“teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro restritivo de crédito pelo Requerido, tendo em vista que passou a constar desde 14/10/2019, um débito no valor de R$ 68.306,00 (sessenta e oito mil, trezentos e seis reais), em alusão ao CNPJ de n° 06.231.446/0001-03.”.

Mas que a dívida cobrada pelo apelante e que foi lançada junto a órgão de proteção ao crédito, já havia sido quitado, conforme acordo realizado nos autos do processo no 14176-97.2016.811.0015, apresentando o comprovante de quitação.

Assim, ingressou com a presente ação com o objetivo de declarar inexistente o débito cobrado, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após a defesa bancária, sobreveio a sentença singular julgando procedente os pedidos contido na exordial para declarar inexistente o débito em discussão, bem como determinou condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Nesse passo, insurge o apelante, pugnando para que seja reformada a sentença no sentido de afastar à condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito praticado, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório, haja vista a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Sabe-se que a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito dá ensejo ao recebimento de indenização por dano moral, uma vez que tal prática viola a idoneidade da imagem e a dignidade do nome.

No presente caso, verifica-se que a relação contratual com o banco apelante é incontroversa, pois se trata de um contrato de financiamento formalizado, anteriormente, entre a pessoa jurídica BEGNINI E BELLINCANTA LTDA, a qual a autora é sócia proprietária, e o banco HSBC BANK BRASIL S/A, o qual foi incorporado pelo recorrente.

Por conseguinte, a autora tomou conhecimento que o apelante inseriu o seu nome junto a órgão de proteção ao crédito, referente a um débito no montante de R$ 68.306,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais), em razão do contra retro mencionado.

Ocorre que, conforme aduz em sua inicial e é corroborado pela documentação que acompanha a inicial, a respectiva dívida foi objeto de acordo formalizado nos autos do processo no 14176-97.2016.8.11.0015 e que já estava devidamente quitado.

Logo, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito praticado pelo recorrente, como bem assevera o juízo de piso,
in verbis
:

“Dito isto, depreende-se do cotejo analítico que as partes entabularam, em 12/03/2019, acordo nos autos de n. 14176-97.2016.811.0015, que tramitou nesta Vara, constando no item “1” – Id 268865864 – Pág. 2, que o requerido receberia de Begnini e Bellincanta Ltda-ME, da qual a ora requerente é sócia proprietária, a importância R$ 68.306,00 (sessenta e oito mil trezentos e seis reais) até 12/09/2019, nos autos de n. 1002351-42.2016.8.11.0015, cujo acordo foi homologado em 17/04/2019 (Id 26866200). Ato contínuo, o alvará da importância supracitada foi emitido em 05/09/2019 e assinado em Id 18/09/2019 (Id 26865859).

Nessa perspectiva, verifica-se ser irregular a inclusão dos dados da requerente, na qualidade de avalista, no SERASA na data de 14/10/2019 por se tratar de débito quitado (Id 26865847).

Assim, comprovados os fatos constitutivos do direito do requerente, cabia à requerida demonstrar a legalidade da negativação, conforme a sistemática da distribuição dos ônus da prova (art. 373, II, CPC), o que não o fez.

Com efeito, configurada está a ilicitude perpetrada pela parte requerida ao inscrever os dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida paga, não havendo se falar em exercício regular do direito no caso em tela, restando, portanto, configurado ato ilícito indenizável, pois a negativação irregular é fato que, por si só, gera dano moral “in re ipsa”.”
(id. 176576170)

Assim, caracterizado o ato ilícito, o dever de indenizar é resguardado pelo Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Logo, não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, qual seja: a negativação indevida do nome da autora, ora apelada, nos cadastros de proteção ao crédito; levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 27 DO CDC – PRAZO QUINQUENAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- É sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, amparado o pedido na declaração de inexistência de contratação com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro. 3- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Para caracterização do dano patrimonial, basta a demonstração do nexo causal entre o dano e o ato, o que restou verificado nos autos.”
(N.U 0000894-19.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

“De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET – COBRANÇA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSARIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa requerida não demonstra a legalidade da cobrança da taxa de instalação e suspende, de forma indevida, o serviço de internet da parte autora, configura a falha na prestação dos serviços da apelante e o dever de reparar o prejuízo causado. A suspensão indevida dos serviços de internet, bem como as tentativas de solução da irregularidade configuram dano moral. Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1007538-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pela autora no presente caso.

Com relação ao pleito do banco recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do
decisum
fustigado, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Sendo assim, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023